Tribunal: TJDFT
Processo: 0001816-35.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. DIVULGAÇÃO DE CENA DE ESTUPRO OU DE CENA DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL, DE CENA DE SEXO OU DE PRONOGRAFIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. LAUDO PERICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O artigo 218-C, “caput”, do Código Penal veda a divulgação, por qualquer meio, de cena de sexo, nudez ou pornografia, sem o consentimento da vítima, tratando-se de crime de ação múltipla ou plurinuclear, de maneira que a prática de quaisquer das condutas descritas no dispositivo caracteriza o delito.
2. Em crimes cometidos no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima reveste-se de especial valor probante, principalmente quando em harmonia com os demais elementos, formando um conjunto probatório robusto e hábil a fundamentar o decreto condenatório, sendo inviável o acolhimento da tese de ausência ou de insuficiência de provas.
3. O acervo probatório, composto pela palavra da vítima, de “prints” de tela com envio de fotos íntimas e laudo pericial que atesta o acesso a perfil da vítima no dia dos fatos, são suficientes para atestar a prática do crime previsto no artigo 218-C do Código Penal.
4. Recurso conhecido e provido.